Tribunal: TJMT
Processo: 1021430-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021430-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Nulidade - Ausência de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADELIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 535.659.591-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MILARE BATISTELLA - CPF: 627.476.491-72 (AGRAVANTE), ADAUTO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 589.427.691-87 (AGRAVANTE), ALEXSANDER SIQUEIRA - CPF: 667.150.241-20 (AGRAVANTE), ARMANDO ROQUE FERREIRA PINTO - CPF: 571.152.141-15 (AGRAVANTE), ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE - CPF: 361.720.491-00 (AGRAVANTE), ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA - CPF: 535.708.981-72 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ARRUDA GARCIA - CPF: 495.870.301-25 (AGRAVANTE), ALCILENE FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 442.505.411-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Adélia Alves de Araújo e outros contra decisão monocrática que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender os efeitos de acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, sob alegação de ausência de citação válida e ocorrência de vício transrescisório apto a ensejar querela nullitatis insanabilis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender acórdão transitado em julgado, diante da alegação de nulidade absoluta por ausência de citação válida na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC, não sendo suficiente a mera reiteração das teses deduzidas na petição inicial.

4.

A decisão monocrática não afastou o mérito da ação anulatória, mas reconheceu, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração da probabilidade do direito, especialmente porque a alegada nulidade foi expressamente enfrentada no acórdão rescindente, com fundamento no art. 968, §4º, c/c art. 332 do CPC.

5.

A concessão de tutela provisória para suspender acórdão transitado em julgado constitui medida de extrema excepcionalidade e exige demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

6.

A ausência de fumus boni iuris torna desnecessário o exame do periculum in mora, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A querela nullitatis insanabilis possui natureza excepcional e a alegação de nulidade de citação demanda prova robusta, não sendo suficiente a mera alegação para afastar a presunção de validade dos atos processuais.

8.

A aferição da alegada ausência de citação válida exige dilação probatória e formação do contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em sede liminar.

9.

Não há demonstração concreta de perigo de dano iminente ou de difícil reparação, pois os agravantes limitam-se a alegações genéricas quanto ao cumprimento de sentença, sem comprovação de atos irreversíveis.

10.

A suspensão de acórdão transitado em julgado, sem demonstração inequívoca dos requisitos legais, compromete a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspender acórdão transitado em julgado exige demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

2.

A mera alegação de nulidade absoluta por ausência de citação, desacompanhada de prova robusta, não autoriza, em cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito em querela nullitatis insanabilis.

3.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma da decisão que indefere tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 238, 239, 248, §4º, 300, 332, 337, §5º, 485, IV, 968, §4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na TutPrv no REsp 2119421/MT, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; TJMT, Petição Cível nº 1031288-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 05.02.2026; TJMT, AI nº 1029592-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por Adélia Alves de Araújo e outros, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se busca a declaração de nulidade do acórdão proferido na ação rescisória nº 1004239-23.2018.8.11.0000, sob o argumento de ausência de citação válida dos autores naquela demanda, o que configuraria vício transrescisório apto a ensejar a denominada querela nullitatis insanabilis.

Na petição inicial, os autores pleitearam a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do referido acórdão rescindente até o julgamento final da presente ação, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, com fundamento nos artigos 238, 239, 485, IV, e 337, §5º, do Código de Processo Civil, além do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A decisão agravada proferida por esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da necessidade de dilação probatória e do fato de que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão rescindente, que afastou a nulidade com base no artigo 968, §4º, c/c artigo 332 do CPC. Também se consignou a inexistência de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, bem como a dúvida quanto à reversibilidade da medida, diante da suspensão de acórdão transitado em julgado, o que poderia comprometer a segurança jurídica e a estabilidade processual.

Irresignados, os autores interpuseram agravo interno, sustentando, em síntese, que a ausência de citação válida configuraria nulidade absoluta e vício insanável, passível de reconhecimento a qualquer tempo, e que estariam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que o Estado estaria promovendo o cumprimento de sentença nos autos originários, o que geraria risco concreto de lesão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos do decisum, limitaram-se a reproduzir as teses da inicial e não demonstraram, de forma concreta, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo interno constitui o instrumento processual adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”,
devendo o recorrente, na petição recursal, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em exame, a decisão monocrática indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação anulatória, por ausência de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da dúvida quanto à reversibilidade da medida, especialmente em razão de se tratar de suspensão de acórdão transitado em julgado. O agravo interno pretende a reforma desse entendimento, sustentando, em síntese, a existência de nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida e a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que os agravantes não enfrentam, de forma direta e específica, os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar, com extensa argumentação doutrinária e jurisprudencial, a tese de nulidade por ausência de citação e o cabimento da querela nullitatis. A decisão monocrática, contudo, não afastou definitivamente o mérito da pretensão anulatória, mas apenas reconheceu que, em sede de cognição sumária, não é possível afirmar, com segurança, a ocorrência do vício alegado, sobretudo porque a questão foi expressamente analisada no acórdão rescindente, que concluiu pela inexistência de nulidade, com fundamento no artigo 968, §4º, c/c artigo 332 do CPC.

A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de um acórdão transitado em julgado é medida de extrema excepcionalidade, que exige a demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. A jurisprudência, tanto do
Superior Tribunal de Justiça
quanto deste
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, é firme em proteger a coisa julgada e a segurança jurídica, indeferindo pleitos liminares quando ausente a robustez probatória necessária.

Nesse sentido, o
STJ
já decidiu que, para a concessão de efeito suspensivo a recurso, a ausência de
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) torna desnecessário o exame do
periculum in mora
(perigo de dano), devendo a decisão que indefere a tutela de urgência ser mantida quando não se verifica a plausibilidade do direito alegado.

“(...) 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. 3. A decisão combatida deve ser mantida, pois não se verifica a plausibilidade do direito alegado pela recorrente, considerando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a responsabilidade solidária do adquirente e do alienante pelo pagamento do IPTU. 4. A ausência de fumus boni iuris torna desnecessário o exame do periculum in mora. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na TutPrv no REsp: 2119421 MT 2024/0016085-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No âmbito do
TJMT
, o entendimento é o de que a
querela nullitatis insanabilis
é uma ação de natureza excepcional, e a alegação de nulidade de citação deve ser amparada por prova robusta, não bastando meras alegações para afastar a presunção de validade dos atos processuais, especialmente em sede de cognição sumária.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO NULA NA AÇÃO RESCISÓRIA – AR ASSINADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – ART. 248, § 4º, DO CPC – DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA – SEGREDO DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – SENTENÇA FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDA – PEDIDO DE NULIDADE DESPROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A querela nullitatis insanabilis é ação autônoma de natureza excepcional, destinada à invalidação de atos processuais contaminados por vícios transrescisórios que comprometam a própria existência jurídica da relação processual, como a ausência absoluta de citação válida. A citação postal com aviso de recebimento (AR), assinada por terceiro, é presumidamente válida, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais, salvo prova robusta em sentido contrário, ônus que recai sobre a parte que alega a nulidade (arts. 239, 280 e 248, § 4º, do CPC). A simples alegação de desconhecimento da assinatura lançada no AR, desacompanhada de comprovação inequívoca de que o endereço utilizado era incorreto ou de que a pessoa que recebeu a citação era estranha ao domicílio da parte, não é suficiente para afastar a presunção de validade do ato citatório. A inércia da parte em manter atualizado seu endereço e a ausência de comunicação formal ao juízo quanto à mudança de domicílio impedem a invocação de nulidade por falha na citação, especialmente quando foram feitas tentativas reiteradas de chamamento judicial. A decretação do segredo de justiça não configura, por si só, vício de nulidade processual, sendo medida autorizada pelo art. 189 do CPC, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo processual ou cerceamento de defesa. A ação declaratória de nulidade não se presta à reabertura da discussão de mérito já apreciado e decidido em ação rescisória regularmente processada, com observância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Inexistindo prova de vício insanável, revela-se inviável o reconhecimento da inexistência jurídica do julgado impugnado, devendo prevalecer a presunção de validade do acórdão proferido em ação rescisória com trânsito em julgado.” (TJ-MT - PETIÇÃO CÍVEL: 10312882920248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2026, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

Além disso, consignou-se que a aferição da alegada ausência de citação deve ser feita após a formação do contraditório, o que inviabiliza o reconhecimento imediato da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. Tal fundamento não foi adequadamente infirmado pelos agravantes, que apenas reiteram que a nulidade seria absoluta, sem demonstrar, de forma concreta, o equívoco do juízo sumário realizado.

A análise de tal vício, portanto, demanda dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento em sede liminar, como já decidiu este Tribunal.

“(...) 5. A alegada nulidade da citação não pode ser acolhida, pois o aviso de recebimento foi encaminhado ao endereço da empresa relacionada à demanda originária, inexistindo prova da total ausência de vínculo do agravante.

6. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável o acolhimento liminar das teses defensivas.

(...) “1. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” “2. A análise de ilegitimidade passiva e de nulidade de citação demanda dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento em sede liminar.”” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295922120258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

No que se refere ao perigo de dano, a decisão agravada destacou a inexistência de comprovação de atos concretos e irreversíveis capazes de justificar a medida de urgência, bem como a possibilidade de restauração integral da situação jurídica em caso de eventual procedência da ação anulatória. Os agravantes, por sua vez, limitam-se a alegar genericamente a existência de risco decorrente do cumprimento de sentença, sem trazer aos autos elementos objetivos que evidenciem prejuízo iminente ou de difícil reparação.

Também permanece hígida a fundamentação relativa à reversibilidade da medida e à segurança jurídica, uma vez que a suspensão dos efeitos de acórdão transitado em julgado, ainda que de forma parcial, constitui providência de extrema excepcionalidade, apta a comprometer a estabilidade das relações processuais, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca dos requisitos legais.

Dessa forma, verifica-se que o agravo interno não logra infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tampouco demonstrar a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. O recurso, na prática, busca rediscutir o mérito da controvérsia em sede inadequada, sem enfrentar o juízo de cognição sumária que orientou o indeferimento da medida liminar.

Por tais razões, mantém-se íntegra a decisão agravada, que se mostra devidamente fundamentada, proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada quanto à excepcionalidade da suspensão de decisões transitadas em julgado por meio de tutela provisória.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026